Tribunal: TJSP
Processo: 1003288-60.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003288-60.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SABEMI SEGURADORA S.A, são embargados BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A e JOSÉ TERUKINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31027
EDEC.No: 1003288-60.2019.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : SABEMI SEGURADORA S/A
EBDO. : JOSÉ TERUKINA (JUST GRAT) e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

A embargante afirma que o acórdão de fls. 229/237
encerra contradição, alegando, em suma, que as cobranças
contestadas na ação pelo coembargado José são oriundas de
contratos de seguros de acidentes pessoais firmados entre
as partes e livremente assinados por ele, de sorte que os
descontos havidos não são irregulares e, portanto, não há
motivo algum para haver a sua condenação à restituição de
valores, além do que não há dano moral para ser indenizado
no presente caso, porém, na hipótese de ser mantida a
reparação, que os presentes embargos sejam acolhidos para
ser reduzido o seu quantum.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou
na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022, I e II, do
CPC).
Entretanto, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
Note-se que a contradição prevista pelo art.
1.022, I, do mencionado diploma legal diz respeito,
exclusivamente, àquela existente no próprio acórdão, ou
seja, entre as proposições ali lançadas e a conclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jamais entre o decidido e o quanto pretendido pela parte.
No caso em tela, a parte dispositiva da v.
decisão está em total consonância com as razões por ela
adotadas.
Depois, o acórdão, como não poderia deixar de
ser, de maneira coerente e cristalina, levando em
consideração todos os elementos constantes dos autos,
enfrentou explicitamente todas as razões dos apelos e as
circunstâncias que os delimitam, notadamente as questões
aqui reiteradas, tendo apresentado pormenorizadamente os
fundamentos
jurídicos
que
justificam
o
resultado do
julgamento, de sorte que não há se falar em incongruência.
Cumpre consignar que a decisão deixou claro que
não há prova da regularidade da contratação dos seguros
questionados na demanda, de modo que tem cabimento a
restituição dos valores indevidamente descontados em conta
do coembargado José destinada ao recebimento de benefício
previdenciário, estando o dano moral caracterizado por
força dos fatos verificados (“in re ipsa”).
Como se vê, pelos motivos apresentados, constata-
se que as irresignações aqui presentes estão ligadas ao
resultado da decisão e não especificamente a alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de
integração.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pela embargante, o certo é que ela pretende
rediscutir matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento
não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator